Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-07.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000804-07.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, KARLA BRIGIDA AGAPTO

APELADO: EDJEANE REGINA DOS SANTOS SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
MARLEM ROSA PEREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE COBERTURA PARA CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO DO APELO. A relação jurídica entre as partes está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a interpretação das cláusulas contratuais realizada de maneira mais favorável ao consumidor. A documentação médica acostada aos autos é categórica ao atestar que a cirurgia de mamoplastia redutora foi prescrita com finalidade exclusivamente terapêutica, ou seja, para tratar a dorsalgia crônica e a hipercifose dorsal da Apelada, condições médicas decorrentes da hipertrofia mamária (gigantomastia). A indicação do procedimento cirúrgico por médico assistente, inclusive um credenciado à rede da operadora, confere à cirurgia caráter reparador e afasta, de modo absoluto, a alegação de finalidade estética, sendo irrelevante a limitação do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que é meramente exemplificativo. A recusa da Apelante em autorizar o procedimento essencial para o tratamento de doença coberta, baseada em interpretação restritiva de cláusula de exclusão, constitui conduta abusiva que frustra a legítima expectativa da consumidora e implica violação direta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. A injusta negativa de cobertura para tratamento médico de urgência ou emergência, somada à comprovada recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, não merecendo redução.
Apelação improvida
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000804-07.2019.8.05.0079
, em que figuram, como apelante,

BRADESCO SAUDE S/A
,
e, como apelada,
EDJEANE REGINA DOS SANTOS SOUZA VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA